Tribunal: TCU
Processo: 011.083/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7523/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.083/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Schuller (XXX.822.719-XX); Christiane Antunes Vieira (XXX.563.349-XX); Cleiton Brugnorotto (XXX.156.649-XX); Giovani Berthon Heller (XXX.208.369-XX); Gustavo Kuntz (XXX.729.399-XX); Ivan Rigo Mezalira (XXX.620.529-XX); Jonas Maciel Mazorovicz (XXX.364.159-XX); Raquel dos Santos de Aguiar Rissatti (XXX.743.629-XX); Reinaldo Falcão (XXX.222.758-XX); Ricardo Andre de Andrade (XXX.349.099-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.